Tribunal: TJDFT
Processo: 0731116-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0731116-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LENITA GOMES BATISTA DA SILVA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício retificador de ID 26340622, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de habilitar os herdeiros da credora falecida LENITA GOMES BATISTA DA SILVA: a) ALAN GOMES BATISTA DA SILVA - CPF 015.367.071-12: QUINHÃO 50%; e b) ALINE GOMES BATISTA DA SILVA - CPF 015.367.161-03: QUINHÃO 50%. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac